Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO. ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA TELEFÔNICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida em que afirma que é titular de linha telefônica operada pela ré e foi surpreendida com a inclusão unilateral de um novo contrato referente ao serviço TIM Fibra 300M, sem que tenha feito qualquer requerimento. Sustenta que, em razão disso, teve seu nome negativado no SERASA, fato que a compeliu a realizar acordo no valor de R$ 288,38 para evitar maiores prejuízos. Acrescenta que a ré continuou a cobrar valores indevidos, com faturas emitidas nos meses de junho, julho e agosto de 2025. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato fraudulento firmado em seu nome, declaração de inexistência dos débitos em questão, a restituição em dobro do valor indevidamente pago ao Serasa e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes (Id. 81643769).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81643772): (i) concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) ausência de danos morais, por inscrição no SERASA Limpa Nome; (iv) ausência de cobrança indevida e do dever de ressarcimento em dobro.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81643786).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em examinar se é devida a repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, o que não restou demonstrado no recurso interposto.
7. No tocante ao pedido de indeferimento dos danos morais, o pedido resta prejudicado, diante da improcedência do referido pleito pelo juízo de origem.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispõe que compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No caso em deslinde, como bem ressaltado pelo juízo de origem, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à contratação, pela recorrida, do serviço TIM Fibra 300M, o que corrobora a alegação autoral de contrato fraudulento.
10. Ressalta-se que, embora a juntada de telas sistêmicas constitua meio probatório válido, tal elemento, por si só, não é suficiente para demonstrar a efetiva celebração de contrato entre as partes. Indispensável a apresentação de outros meios de prova, em especial o instrumento contratual devidamente assinado, que comprove a contratação do serviço objeto da demanda. No mesmo sentido: TJDFT: acórdão no 2088104; acórdão no 2067210; acórdão no 2058780; acórdão no 2058710.
11. No que tange à repetição do indébito em dobro, consoante jurisprudência deste e. TJDFT, são elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único, do art. 42 do CDC: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso em apreço, houve a cobrança indevida do plano TIM Fibra 300M, cujo engano pela recorrente é injustificável, bem como o pagamento da quantia de R$ 288,38 pela recorrida, consubstanciando as previsões do parágrafo único, do art. 42, do CDC.
12. Ante o exposto, a conclusão jurídica originária, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a recorrente à repetição do indébito em dobro, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
15. A fixação dos honorários do advogado dativo pelo juízo ad quem, competente para apreciar o recurso, deve observar a complexidade da demanda, o grau de zelo, a especialização do profissional, o local e o tempo necessários à prestação do serviço, bem como as particularidades do caso concreto, conforme o caput e §1o do art. 22 do Decreto no 43.821/2022. 11.1. No presente caso, diante da atuação da procuradora restrita à apresentação das contrarrazões, e das peculiaridades do caso, arbitra-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado. 11.2. Ressalta-se que a expedição da correspondente certidão fica delegada ao juízo a quo, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.